Tribunal: TJPA
Processo: 0820989-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820989-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE AMORIM CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
por supressão de instância, o qual objetivava a revogação de prisão preventiva decretada em 2008, sob fundamento exclusivo de citação frustrada e ausência de localização do réu. A defesa alegou ausência de contemporaneidade da medida, ilegalidade manifesta e risco de danos irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniente decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva do paciente, ainda subsiste interesse recursal no Agravo Regimental interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão superveniente proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA revogou a prisão preventiva do agravante, substituindo-a por medidas cautelares diversas.
4. Verificada a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
e, por consequência, do Agravo Regimental, ante a cessação do alegado constrangimento ilegal.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a prejudicialidade de recursos que visam à desconstituição de ato já superado por decisão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Regimental conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. Havendo revogação superveniente da prisão preventiva impugnada em
Habeas Corpus
, prejudica-se o exame do mérito do recurso, por perda de objeto."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, § 2º; art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 192580/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 04/09/2024; STJ, AgRg no RHC 170036/MG, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 05/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 09 a 11 do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por ANTONIO CARLOS DE AMORIM CARDOSO, em face da respeitável decisão monocrática de ID. 30510567, proferida por esta Relatora que não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
sob o fundamento de supressão de instância, em virtude de existir pedido de revogação da prisão, com os mesmos fundamentos, protocolado em 09/09/2025 no juízo de origem.

O Agravante alega que a impetração buscava cessar a ameaça de constrangimento ilegal consubstanciada em um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Penal n° 0000049-81.2006.8.14.0061.

Refere que a ordem de prisão foi decretada em 01 de dezembro de 2008, baseada exclusivamente no fundamento de que o Agravante, não tendo sido localizado para citação, estando em "local incerto e não sabido", furtando-se à aplicação da lei penal.

Afirma que o Agravante mantém vínculo empregatício formal desde 1º de abril de 2016 com a "COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA", possui residência fixa e constituiu família, vivendo uma vida pública, documentada e rastreável.

Relata que a ordem de prisão padece de uma nulidade manifesta, pela ausência absoluta de contemporaneidade (positivada no art. 312, § 2º, do CPP), e que a prisão, decretada em 2008, foi mantida em 2023 com base nos "mesmíssimos e já superados fundamentos lançados quase quinze anos antes".

Aduz que o óbice da supressão de instância e a Súmula 691/STF devem ser superados em situações de manifesta ilegalidade, flagrante e teratologia, visto que o
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo e sua eficácia não pode ser sacrificada por formalismos exacerbados.

Afirma, ademais, que a urgência (
periculum in mora
) reside na ameaça presente e materializada em um mandado de prisão ativo, cuja espera pode levar à perda imediata do emprego e à desestruturação familiar, configurando dano irreparável.

Pugna, então, seja o presente Agravo Regimental conhecido e recebido para o fim de cassar a decisão monocrática e afastar o óbice da supressão de instância, reconsiderando a decisão agravada e dando provimento ao presente recurso.

Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em seu favor. No mérito, requer a concessão da ordem para revogar em definitivo a prisão preventiva, ou subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva entendeu não haver previsão legal para manifestação daquela Procuradoria de Justiça no presente agravo.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
e, consequentemente,
o Agravo Regimental
, tinham como objetivo principal
cessar o constrangimento ilegal
decorrente do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Penal n° 0000049-81.2006.8.14.0061, buscando a
revogação definitiva
da custódia cautelar ou a expedição de
salvo-conduto
.

No entanto, o Agravo Regimental deve ser julgado prejudicado pela superveniente perda do objeto.

Em consulta aos autos n° 0000049-81.2006.8.14.0061, constatei que o Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA proferiu, em 26 de novembro de 2025, decisão interlocutória na qual
revogou a prisão preventiva
do acusado ANTONIO CARLOS DE AMORIM CARDOSO. Confira-se:

“A prisão preventiva, por implicar sacrifício à liberdade individual, deve se justificar em razões objetivas, que demonstrem a existência de motivos concretos capazes de legitimar sua imposição.

Quanto aos pressupostos iniciais, vejo que há, sim, indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Entretanto, concernente às hipóteses específicas, constato que não mais subsistem no caso, o que justifica a revogação da medida.

Assim entendo que a decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, não é automática.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática. 2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional. 4. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no RHC: 170036 MG 2022/0269968-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Não há nos autos elementos que indiquem que o réu, em liberdade, tenha a intenção de obstaculizar a instrução processual e aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
revogo a prisão preventiva do (a) acusado
(a), substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:
a
)
Proibição de ausentar-se da Comarca
: O réu deverá permanecer na Comarca de Tucuruí/PA, salvo autorização judicial; e
b)

Recolhimento domiciliar noturno
: O réu deverá se recolher em sua residência no período noturno, das 20h00min às 06h00min, e em dias de folga; e
c)

Fiança
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]

Em todo o caso, expeça-se o
contramandado de prisão
imediatamente tão logo se comprove o pagamento da fiança, com ou sem a renúncia ao levantamento da fiança.”

A referida decisão do Juízo
a quo
considerou que, embora presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, não mais subsistiam as hipóteses específicas que justificavam a manutenção da prisão preventiva. O magistrado consignou que a decretação da prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada não é automática, e que não havia elementos nos autos indicando que o réu, em liberdade, teria a intenção de obstaculizar a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Como consequência da revogação da prisão preventiva, o Juízo de Tucuruí substituiu a medida extrema por
medidas cautelares diversas da prisão
, determinando, ainda, a expedição de
contramandado de prisão
imediatamente após a comprovação do pagamento da fiança.

O remédio heroico do
Habeas Corpus
visa tutelar o direito de liberdade, sendo seu objeto a cessação de coação ilegal ou a ameaça de coação.

O presente Agravo Regimental buscava cassar a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
para que, no mérito, fosse revogada a prisão preventiva do Agravante.

Ocorre que, com a superveniência da decisão de 26/11/2025, proferida pelo Juízo de primeira instância, que revogou a custódia cautelar do Agravante,
cessou o alegado constrangimento ilegal
que motivou tanto o
Habeas Corpus
original quanto este Agravo Regimental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando o ato judicial superveniente esgota ou satisfaz o pedido principal formulado no
writ
(ou no recurso dele derivado), há a perda do objeto, ensejando a prejudicialidade da análise:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO ATO COATOR DE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA DE OBJETO.
1. A superveniência de sentença condenatória implica a perda de objeto de habeas corpus (e do recurso ordinário correspondente) tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, haja vista a alteração do título (e eventual ato coator) que interfere na liberdade de locomoção. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal aponta que, para cada ato coator, é necessária uma impetração de habeas corpus, não se admitindo aglutinação ou transformação, ainda que para fins de economia processual ou celeridade. 3. A concessão de habeas corpus ex officio é faculdade atribuída ao julgador, não justificando a interposição recursal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 192580 SP 2024/0012572-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).”
(Grifei)

Dessa forma, havendo decisão revogando a prisão preventiva do agravante, a análise do Agravo Regimental, que visa a cassar o não conhecimento do
Habeas Corpus
e, subsidiariamente, revogar esta mesma prisão, torna-se inócua.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental interposto por ANTONIO CARLOS DE AMORIM CARDOSO
e JULGO-O PREJUDICADO
, em razão da
perda superveniente do objeto
recursal.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025